Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712309-20.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: RAIA DROGASIL S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A em face do acórdão de ID 49427240, que conheceu e negou provimento à sua apelação. Contrarrazões da embargada TERRACAP no ID 50254695 pugnando pela rejeição dos embargos e alegando que a embargante não pode exercer a posse do imóvel por não ter existência de fato. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargada TERRACAP para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento das alegações de fato e provas apresentadas em contrarrazões, por inovação recursal e supressão de instância. Brasília, 10 de outubro de 2023 12:55:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador